Tribunal: TJES
Processo: 5000408-97.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-97.2023.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GESSE JAMES BARATA CAETANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica. A defesa busca a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação da lesão para a modalidade culposa e a absolvição pelo delito de ameaça sob alegação de atipicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova do dolo na prática da lesão corporal; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para lesão culposa; e (iii) determinar se a conduta de ameaça revela tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos se comprovam pelo boletim unificado, laudo pericial, auto de apreensão e pelos depoimentos colhidos durante a instrução, harmônicos entre si.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por elementos objetivos.

O empurrão do portão durante a tentativa de forçar a entrada na residência demonstra assunção do risco de produzir o resultado lesivo, caracterizando, no mínimo, dolo eventual e afastando a tese de acidentalidade ou de ausência de
animus laedendi
.

A desclassificação para lesão culposa não se aplica quando a conduta se mostra consciente, voluntária e vinculada ao intento ilícito de impor confronto físico.

O envio da mensagem com teor intimidatório, no contexto de inconformismo com o término da relação e de conduta agressiva, possui potencial concreto para incutir temor e caracteriza promessa de mal injusto e grave.

O delito de ameaça se consuma com o conhecimento da vítima acerca da intimidação, sendo irrelevante a intenção efetiva do agente de concretizar o resultado.

Versões defensivas isoladas e não corroboradas pelo conjunto probatório não afastam a tipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APCr 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000408-97.2023.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GESSE JAMES BARATA CAETANO

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO TRABACH, HUGO TESSARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
GESSE JAMES BARATA CAETANO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (ID 16116814).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (ID 16116525):

[...] no dia 09/07/2023, por volta de 16h, na Rua Pedro Gotardo, nº 43, em frente à Igreja Adventista, centro, Marilândia/ES, no interior da residência da vítima, o denunciado, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima e ex-companheira, Luciana do Valles, bem como, com
animus laedendi
, ofendeu a integridade corporal dela.

Consta no Inquérito policial que a vítima e o denunciado conviveram em união estável por cerca de 30 anos, sendo que estão separados há trinta dias, e que desse relacionamento tiveram 2 filhos, um com 27 anos e outro com 10 anos de idade.

Segundo consta, o denunciado por não aceitar a separação passou a enviar mensagens via telefone celular, para a vítima ameaçando a denegrir sua imagem em seu local de trabalho, sendo que chegou à ameaçar a causar mau injusto e grave à vítima dizendo que “a hora da vítima irá chegar”. (sic)

Que na data dos fatos, o denunciado invadiu a casa da vítima onde se recusou sair, momento em que que o indiciado
animus laedendi
, ofendeu a integridade corporal da vítima, tendo ele empurrado Luciana contra o muro onde veio causar escoriações em seu braço.

Na esfera policial, a vítima informou que já tentou várias vezes se separar de Gesse, mas, o denunciado sempre age dessa forma a fim de impedir que ela ponha término no relacionamento.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o denunciado negou os fatos a ele imputado.

O Laudo de Lesão Corporal acostado ao ID 29059513, aferiu-se a presença de escoriação linear de 5cm em face medial do braço direito.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, e do artigo 147, ambos do Código Penal, com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006, à pena totalizada em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial aberto.

Ao apresentar razões recursais (ID 16116823), a defesa requer:
i)
a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, por ausência de dolo direto ou eventual;
ii)
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa;
ii
i
) a absolvição em relação ao crime de ameaça, por atipicidade da conduta ante a ausência dos elementos do tipo penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos pleitos absolutórios referentes aos crimes de lesão corporal e ameaça.

Nesse ponto, destaco que a materialidade dos crimes restou devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado (ID 29059507), do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 29059513), do Auto de Apreensão (ID 29059512) e das provas orais coligidas durante a instrução processual.

Do mesmo modo, a autoria dos ilícitos também restou evidenciada, conforme os depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los detalhadamente.

A vítima, ao ser ouvida judicialmente, conforme transcrição constante na r. sentença (ID 16116814), declarou que:

[...] que conviveu em união estável com o acusado, GESSE JAMES BARATA CAETANO, conhecido como “Peixinho”, com quem teve dois filhos, um atualmente com 30 (trinta) anos e outro com 12 (doze) anos.

Afirmou que os fatos ocorreram há aproximadamente um ano, quando já estava separada do acusado havia cerca de 40 (quarenta) a 60 (sessenta) dias. Relatou que durante os 30 (trinta) anos de relacionamento, separaram-se cerca de cinco vezes. Disse que já havia requerido medida protetiva anteriormente, pois o acusado nunca aceitava o fim do relacionamento e costumava persegui-la e ameaçá-la, razão pela qual acabou reatando algumas vezes. Informou que, da última vez, também solicitou a medida protetiva.

Relatou que, no dia dos fatos, estava em casa com seu filho de 12 (doze) anos, em um domingo, quando o acusado chegou ao portão da residência. Disse que ele insistia em entrar na casa para tirar satisfações, alegando que a declarante estaria se relacionando com outra pessoa, o que ele sempre afirmava, sem nunca apresentar provas. Contou que, como estava bloqueado no telefone, ele foi até a residência.

Afirmou que, ao negar conversa, o acusado empurrou o portão para entrar, e eles acabaram se atracando. Disse que tentou empurrá-lo para fora, enquanto ele a empurrava para dentro. Informou que, durante o embate, bateu o braço na quina do muro e ficou lesionada. Disse que o filho teve uma crise de choro e que os vizinhos presenciaram a situação.

Esclareceu que, no dia seguinte, procurou a Delegacia e foi encaminhada ao IML para realização de exame em razão das lesões. Declarou que as ameaças do acusado eram constantes, inclusive afirmando que “sua hora iria chegar”, o que interpretava como ameaça de morte ou de difamação na cidade de Marilândia, onde é bastante conhecida. Afirmou que o acusado também dizia que não permitiria que ela se relacionasse com outra pessoa.

Relatou que, em todos os lugares onde trabalhou, o acusado insinuava que ela o traía, nomeando colegas de trabalho como supostos amantes. Ressaltou que sua família, inclusive os filhos do primeiro casamento do acusado, podem testemunhar em seu favor, pois ele nunca apresentou provas dessas alegações.

Negou ter ameaçado ou forjado qualquer situação para prejudicar o acusado, afirmando que sempre tentou evitar medidas judiciais em razão dos filhos e do sofrimento causado por tais situações.

Ao ser questionada, confirmou que o filho presenciou diversas discussões entre o casal. Esclareceu que, na ocasião da agressão, o acusado empurrou o portão e tentou forçar a entrada, fazendo com que ela batesse o braço ao tentar impedi-lo. Disse que o embate foi físico, com ambos se empurrando, caracterizando uma luta corporal.

Por fim, relatou que o acusado não demonstrava qualquer interesse pelo filho durante a situação, apenas desejava tirar satisfações com a declarante, demonstrando comportamento controlador e agressivo.

Em esfera policial, havia externado o seguinte (ID 16116520):

[...] DURANTE TRINTA ANOS VIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL COM GESSE JAMES BARATA CAETANO, SENDO QUE ESTÁ SEPARADA DELE HÁ CERCA DE TRINTA DIAS. QUE GESSE NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO E VIVE MANDANDO MENSAGENS PARA A VÍTIMA AMEAÇANDO DENEGRIR SUA IMAGEM EM SEU LOCAL DE TRABALHO, SENDO QUE CHEGOU A AFIRMAR QUE "A HORA DA VÍTIMA IRÁ CHEGAR". QUE NA TARDE DE ONTEM, GESSE, INVADIU A VARANDA DA CASA DA VÍTIMA E SE RECUSOU A SAIR DE LÁ MOMENTO EM QUE GESSE CHEGOU A EMPURRAR A VÍTIMA RASPANDO O BRAÇO DIREITO DA VÍTIMA CONTRA O MURO E CAUSANDO UMA ESCORIAÇÃO, FATO PRESENCIADO APENAS PELO FILHO DA VÍTIMA DE DEZ ANOS. QUE JÁ TENTOU SE SEPARAR VÁRIAS VEZES MAS GESSE SEMPRE AGE DESSA FORMA A FIM DE IMPEDIR QUE A DECLARANTE CONSUME A SEPARAÇÃO. NESTE ATO DESEJA REPRESENTAR EM RAZÃO DOS CITADOS FATOS E DESEJA SOLICITAR MEDIDAS PROTETIVAS.

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o acusado
GESSE JAMES BARATA CAETANO
se manifestou no seguinte sentido, conforme transcrito na sentença:

[...]
que manteve um relacionamento com LUCIANA por aproximadamente 30 (trinta) anos, tendo com ela dois filhos, sendo um com 29 (vinte e nove) anos e outro com 12 (doze) anos de idade. Afirmou que, com o tempo, a convivência foi se deteriorando, especialmente após a descoberta de uma traição por parte dela com um colega de trabalho.

Disse que, apesar dos frequentes pedidos de separação por parte dela, insistia na continuidade do relacionamento por causa do filho mais novo. Alegou que, após LUCIANA decidir sair de casa, buscou o filho e o levou para sua residência, onde o menino passou o dia. Declarou que, à tarde, Luciana foi buscar a criança, mas, posteriormente, publicou fotos em uma boate chamada “LETS”, localizada em Colatina.

Afirmou que, ao ver as postagens, questionou onde o filho havia ficado, descobrindo que ele havia sido deixado na casa de uma vizinha. Disse que, por esse motivo, foi até a residência dela para conversar, sendo que, ao chegar, viu o portão aberto e o menino brincando na área externa. Alegou que permaneceu no passeio da varanda e que, ao questioná-la, foi empurrado por ela, que, ao fechar o portão, acabou se machucando com o próprio impacto do portão em seu braço. Negou ter encostado nela em qualquer momento.

Questionado sobre mensagens enviadas para Luciana, reconheceu que enviou mensagens em tom exaltado, afirmando que revelaria para a empresa o relacionamento extraconjugal que ela mantinha com o motorista do local de trabalho. Justificou que tais mensagens foram enviadas em momento de forte emoção e negação do fim do relacionamento.

Negou ter perseguido a ex-companheira após a separação, afirmando que suas idas ao local eram exclusivamente para ver o filho. Disse que nunca teve a intenção de ameaçá-la, mas apenas dialogar sobre questões relacionadas à criança. Afirmou que sempre foi o principal cuidador do filho, especialmente após se aposentar, e que a resistência em aceitar a separação estava ligada ao vínculo com o filho, e não a LUCIANA.

Informou que a guarda da criança ainda não foi definida judicialmente e que houve apenas o processo de separação. Questionado sobre o conteúdo de uma das mensagens, onde escreveu “sua hora vai chegar”, afirmou que fazia referência ao fato de que revelaria a traição ao ambiente de trabalho dela.

Por fim, questionado se houve algum tipo de “empurra-empurra”, reiterou que sua intenção ao ir até a casa dela foi apenas entender por que o filho havia sido deixado com terceiros, enquanto ela foi para uma boate.

Diante das provas acima citadas, verifico que é imperiosa a manutenção da condenação pelos crimes narrados na denúncia. Isso porque, as palavras da vítima, firmes e ricas em detalhes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroboradas pelo laudo pericial e pela confissão parcial do próprio réu, que admitiu a discussão e o envio das mensagens, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Nesse contexto, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

No que tange ao crime de lesão corporal, a materialidade está inequivocamente demonstrada pelo laudo de lesões corporais, que atestou a presença de “
escoriação linear de 5cm em face medial do braço direito”
.

Por sua vez, a tese defensiva de ausência de
animus laedendi
não se sustenta.

Conforme bem delineado na r. sentença, o fato de se dirigir à residência da ex-companheira e, diante da recusa em dialogar, iniciar um confronto físico para forçar a entrada, empurrando o portão contra a vítima, demonstra que o acusado assumiu, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo, o que é suficiente para a caracterização do dolo eventual.

A alegação de que a lesão foi acidental ou causada pela própria vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta o réu como a pessoa que provocou a situação de confronto que culminou na ofensa à integridade física da ofendida.

A expressão da vítima “acabei machucando meu braço”, mencionada pela defesa, deve ser interpretada dentro do contexto de um atrito corporal iniciado pelo próprio réu, não tendo o condão de isentá-lo da responsabilidade pelo resultado.

Por sua vez, a desclassificação para a modalidade culposa é incabível, pois a conduta do apelante foi dirigida, de forma consciente e voluntária, a uma finalidade ilícita, afastando a caracterização de mera imprudência, negligência ou imperícia.

Logo, restando demonstrado o dolo do acusado em lesionar a vítima, sua conduta se subsume ao tipo penal previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, não sendo possível desclassificá-la para o crime de lesão corporal culposa.

Prosseguindo, quanto ao crime de ameaça, a alegação de atipicidade da conduta também não merece prosperar.

Nesse ponto, saliento que, além da palavra da vítima em tal sentido, o réu confessou ter enviado a mensagem com os dizeres “
sua hora vai chegar”
.

A defesa argumenta que a frase, em seu contexto, se referia à exposição de uma suposta traição, contudo, tal justificativa se mostra como uma versão defensiva e isolada nos autos.

Como sabido, a promessa de mal injusto e grave não exige descrição pormenorizada da ação a ser praticada. Nessa linha, no presente caso, a expressão foi proferida por um ex-companheiro inconformado com o fim do relacionamento, em um cenário que já envolvia agressão física e comportamento controlador.

Nesse contexto, a expressão adquire um potencial intimidatório concreto e grave, sendo plenamente idônea para incutir na vítima o temor por sua segurança.

Rememoro que o delito de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de concretizá-la.

A vítima declarou expressamente ter se sentido intimidada, interpretando a frase como uma ameaça à sua vida ou à sua honra, o que demonstra o fundado temor que lhe foi causado.

Ainda, o fato de o agente estar com o ânimo exaltado ou sob forte emoção não afasta a tipicidade da conduta, pois é justamente nesses momentos que as ameaças costumam ser proferidas com maior potencial intimidatório.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Gesse James Barata Caetano
pelos crimes de lesão corporal e de ameaça, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s os termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.